Tribunal: TJES
Processo: 5001303-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001303-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001303-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVAD
A:
ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

contra a r. decisão (proferida no evento 11424350, no processo nº 5010376-90.2021.8.08.0012), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar,
“
no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vem sendo efetuados diretamente da folha de pagamento da parte Autora, relativos ao contrato nº 010014792402”.

Em suas razões (ID nº 2163756), aduz a parte agravante, em síntese, que
(i)
não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular;
(ii)
a multa fora fixada em patamar elevado; e
(iii)
não foi dado prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna reforma do r.
decisum
objurgado.

No ID nº 2183083, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 3161556, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001303-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVAD
A:
ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

contra a r. decisão (proferida no evento 11424350, no processo nº 5010376-90.2021.8.08.0012), que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar,
“
no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vem sendo efetuados diretamente da folha de pagamento da parte Autora, relativos ao contrato nº 010014792402”.

Em suas razões (ID nº 2163756), aduz a parte agravante, em síntese, que
(i)
não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular;
(ii)
a multa fora fixada em patamar elevado; e
(iii)
não foi dado prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, pugna reforma do r.
decisum
objurgado.

No ID nº 2183083, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 3161556, pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a ora agravada ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, ser beneficiária do INSS, e que foi surpreendida com o valor de R$ 2.089,91 (dois mil e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) creditado em sua conta pelo agravante.

Alega que,

ao se dirigir ao INSS, descobriu que foi realizado um empréstimo junto à instituição financeira requerida no valor supracitado, parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 53,00 (cinquenta e três reais). Aduz, ainda, que já foram descontadas 07 (sete) prestações, perfazendo a quantia de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais).

Sustenta que não solicitou/contratou os referidos empréstimos consignados e/ou descontos em seus benefícios.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada, que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, ressalto que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, vislumbro a verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrida, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para afastar a tese sustentada pelo agravante de inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isto porque, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Ademais, verifico o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)
(grifei)

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, e o sancionamento excessivo de outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
–
R$ 500,00 (quinhentos), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) –, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos da recorrida é mensal.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001303-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: ROGERIA DA SILVEIRA MEDINA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AG
RAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– USO
DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA CONTA DA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDO – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3.
No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.
Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5.
O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.

6.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

7.
Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

8.
Por fim, entendo que o prazo estipulado na decisão objurgada de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, é plenamente razoável, mormente considerando a informatização e avanços tecnológicos dos sistemas bancários, ainda mais se levarmos em conta que o desconto nos proventos da recorrida é mensal.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.